Tribunal: TJDFT
Processo: 0716388-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acordão proferido em agravo interno, que manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da pessoa jurídica deduzido em ação rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão e obscuridade ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão quando o acórdão se pronuncia sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia, concluindo que a embargante (pessoa jurídica) não está impossibilitada de arcar com os encargos processuais, nos termos do enunciado de súmula n. 481 do STJ, sobretudo quando deduz pedido subsidiário de parcelamento ou pagamento ao final do depósito previsto no art. 968, II, do CPC.
4. Se o acórdão se pronunciou de forma clara e precisa acerca do objeto recursal, concluindo coerentemente com a fundamentação, de forma a permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas, encontra-se descaracterizada a obscuridade apontada.
5. A pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e desprovidos.